Tribunal: TJES
Processo: 0015456-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015456-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VITOR DA SILVA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO
TENTADO
.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE
REDUZIDA. DECOTE DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME.
ATENUANTE DA CONFISSÃO.
APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO TENTATIVA. MANTIDA. ITER CRIMINIS.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. No que tange à culpabilidade, o magistrado justificou a sua valoração pelo uso do simulacro, contudo, tal fato caracteriza a elementar da grave ameaça. Os motivos do crime também não foram devidamente valorados já que
“é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor”
(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). Mantida valoração das circunstâncias do crime diante da ousadia do réu. Pena-base redimensionada.

2. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo a pena reduzida em 06 (seis) meses. A pena ser reduzida em 1/6, conforme orientação jurisprudencial. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa já que na data dos fatos (29/09/2021) o réu era menor de 21 anos (28/08/2002). Ocorre que não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3. Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, tendo o magistrado reduzido a pena em 1/3 considerando o iter criminis percorrido pelo acusado. O réu chegou bem perto da inversão da posse do bem, não se consumando apenas pela rápida reação da vítima que é policial militar e reagiu com disparos de arma de fogo. Mantida a redução da pena em 1/3.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS VITOR DA SILVA CRUZ

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, em regime aberto.

Em razões recursais, o apelante pugna pela redução da pena-base, a redução da pena em 1/6 pela atenuante da confissão, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como aplicada a fração máxima em relação à tentativa.

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso para reconhecer a atenuante da menoridade relativa. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 8309267).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS VITOR DA SILVA CRUZ

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, em regime aberto.

Em razões recursais, o apelante pugna pela redução da pena-base, a redução da pena em 1/6 pela atenuante da confissão, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como aplicada a fração máxima em relação à tentativa.

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso para reconhecer a atenuante da menoridade relativa. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 8309267).

De acordo com a denúncia,
“no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 20hO7min, em frente ao estabelecimento "Mc Donalds", loca
l
izado na "Curva da Jurema", bairro Enseada do Suá, Vitória/ES, o denunciado aci
m
a qualificado, em concurso co
m
indiv
í
duo não identificado, tentou subtrair para
s
i, mediante grave ameaça, quantia em dinheiro da v
í
ti
m
a Weslei Silva Pereira, n
ã
o tendo a a
ç
ão se consumado p
o
r circunst
â
ncias alhe
i
as
à
vontade do agente”.

Inicialmente, vale registrar que a irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, até mesmo porque, o réu confessou a prática delitiva.

No que tange à dosimetria, verifico que a pena-base do acusado foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime.

No que tange à culpabilidade, o magistrado justificou a sua valoração pelo uso do simulacro, contudo, tal fato caracteriza a elementar da grave ameaça.

Os motivos do crime também não foram devidamente valorados já que
“é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor”
(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Por fim, entendo que a valoração das circunstâncias do crime está acompanhada de fundamentação idônea já que o fato da vítima ter se identificado como policial e determinado que o réu abaixasse o seu armamento e, mesmo assim, o fato dele ter persistido na prática do crime apontando o simulacro na direção da vítima, o que revela a ousadia do seu comportamento, autorizando maior censura.

Assim, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo a pena reduzida em 06 (seis) meses. Neste ponto, tenho que assiste razão à defesa, devendo a pena ser reduzida em 1/6, conforme orientação jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA A ANÁLISE DA VALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, BEM COMO DA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO, NO CASO CONCRETO, BEM AQUÉM DO PATAMAR DE 1/6. PEDIDO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI DOS AGRAVANTES - PANCADA NA CABEÇA, COM UMA BARRA DE FERRO, E, APÓS A VÍTIMA JÁ ESTAR CAÍDA AO CHÃO, APOSIÇÃO DE UM SACO PLÁSTICO EM SUA CABEÇA, EVIDENCIANDO, ASSIM, UM INTENSO GRAU DE CULPABILIDADE EM SEUS ATOS PRATICADOS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE DECOTE DA EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DAS RECONHECIDAS AGRAVANTES, APLICADA, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM PATAMAR MUITO INFERIOR A 1/6. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não é exigida a apreciação do caderno fático-probatório para a análise da valoração dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como da verificação de ausência de fundamento para a aplicação de fração, no caso concreto, bem aquém do patamar de 1/6, bastando, tão somente, o estudo do acórdão recorrido.

2. O fundamento colacionado pelo Magistrado singular quanto ao vetor judicial da culpabilidade deve prevalecer, notadamente ante a apresentação do modus operandi dos agravados - pancada na cabeça, com uma barra de ferro, e, após a vítima já estar caída ao chão, colocou um saco plástico na cabeça da vítima, evidenciando, assim, um intenso grau de culpabilidade em seus atos praticados -, que, de fato, merece uma maior reprovabilidade.

3. No que se refere à fração de aumento decorrente do reconhecimento das agravantes, para ambos os agravantes, a Corte goiana dispôs que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes; no caso, as três agravantes, em conjunto, preponderam sobre a confissão (art. 67 do CP). [...] Assim, majoro a reprimenda de 6 meses, patamar proporcional (fls. 738 e 740).

4. Além de desproporcional o aumento de pena promovido, 2 meses para cada agravante reconhecida, o Tribunal de Justiça de Goiás não apresentou fundamentos que justificassem a sua escolha, devendo, no ponto, ser adotada a fração de 1/6.

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.811.717/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.) GRIFEI.

Também assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa já que na data dos fatos (29/09/2021) o réu era menor de 21 anos (28/08/2002).

Ocorre que não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase nos termos da Súmula 231 do STJ.
Desta forma, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, tendo o magistrado reduzido a pena em 1/3 considerando o iter criminis percorrido pelo acusado. Verifico que o réu chegou bem perto da inversão da posse do bem, não se consumando apenas pela rápida reação da vítima que é policial militar e reagiu com disparos de arma de fogo. Assim, mantenho a redução da pena em 1/3 fixando-a em
0
2
(
dois
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
e 05 (cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto e afasto, de ofício, a prestação de serviços a comunidade fixada pelo magistrado já que a Súmula 493 do STJ veda a aplicação das penas do art. 44 do CP como condição especial ao regime aberto. Vejamos:
"É inadmissível a fixação de pena substitutiva (artigo 44 do CP) como condição especial ao regime aberto".

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa. Mantenho o regime inicial aberto e, de ofício, afasto a condição especial.

É como voto.